Tribunal: TJMT
Processo: 1021762-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021762-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), BRUNO LOPES DE SOUZA - CPF: 063.203.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA - CPF: 047.077.491-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN FELIPP SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS - CPF: 133.826.186-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA RODRIGUES DE LARA - CPF: 056.332.391-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX ANTONIO SOUPINSKI - CPF: 024.788.141-45 (VÍTIMA), ADELMO MULLER - CPF: 096.739.541-00 (VÍTIMA), SUELEN CRISTINA MULLER - CPF: 413.712.268-73 (VÍTIMA), T. H. D. C. - CPF: 078.159.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOETZOLD SOARES - CPF: 713.606.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JERONIMO ZARPELLON - CPF: 615.086.599-15 (VÍTIMA), OTAVIO AUGUSTO BELEM - CPF: 021.092.841-70 (VÍTIMA), PAULO MIGUEL ZARPELLON - CPF: 015.635.731-30 (VÍTIMA), REINAM RAMOS DA SILVA - CPF: 060.888.471-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

CRIME DEROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA
S
DE FOGO
–

DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE DECRETOU
A
PRISÃO PREVENTIVA
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
–

INACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO
NA PRÁTICA DO CRIME – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA
– 3
. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – 4.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA –
PACIENTE CUSTODIADO EM BENEFÍCIO DE VÁRIAS AÇÕES PENAIS
– INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
AÇÃO PENA
L COMPLEXA –
NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
–

5. PEDIDOS

JULGADOS

IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS

CORPUS

DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a
utilização
deste
mandamus
para tal finalidade

2.

A
manutenção da custódia preventiva do paciente
é imperativa
porque ficou demonstrado
ser necessária
para garantir a ordem pública,

à
conveniência d
a
instrução penal e para garantir a aplicação da lei penal
diante da gravidade concreta do crime em tese praticado por ele, bem como para evitar sua reiteração criminosa,
atraindo, portanto, a incidência do
s
requisito
s
autorizador
es

à decretação do
cárcere cautelar preconizado
s
no
s
art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

São
inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que
a prisão preventiva do paciente foi decretada por conta de pelo menos cinco
crimes de roubo em propriedades rurais que deram ensejo
a ações penais distintas com pluralidades de réus, vítimas e testemunhas
; isso sem
contar o período de pandemia na qual os atos processuais em regra estão sendo realizados de maneira virtual em decorrência da suspensão dos atendimentos presenciais e fechamento do fóruns no Estado de Mato Grosso, razão pela qual deve ser dado prosseguimento na marcha processual com o paciente encarcerado.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e
Andressa Ramos de Sene
, em prol de
Pedro Henrique de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Ú
nica da Comarca de Nobres-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi denunciado, juntamente com outros seis agentes, nos autos da Ação Penal n.1000323-80.2021.8.11.0030, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo(art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, I, do Código Penal),
porque, em tese, no dia27
de
janeiro
de2021,
por volta das 22h,

o
favorecido
juntamente com seis comparsas,
armados com pistolas e revólveres
,
teriam
subtraído da
F
azenda Rancho Pé de Serra, localizada no Km 20, zona rural no
M
unicípio de Nobres,

o
s seguintes bens: “
01 (um) veículo caminhoneta
Hillux
de cor prata, placa OAZ0374; 01 (um) videogame
X-Box
com dois controles; 01 (um) aparelho celular J Pro 5 Samsung; 01 (um) aparelho celular Iphone 6; CYPRIS 20 litros; CLASSIC 5 quilos; EPIGLE 72 litros; SPIDE 2 quilos; RANCONA 8 litros; PERITO 970 SG UPL 4X5KG 100 (cem) quilos; STATUS BASF 4X5L 135 (cento e trinta e cinco) litros; IMIDACLOPRID NORTOX 4X5L 50 (cinquenta) litros e APROACH PRIMA DU PONT 10L 80 (oitenta) litros (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.25405 - fls. 07/10; Notas Fiscais n; 000026114, 000025795 e 000001227 e 000026443 – fls. 14/17; Auto de Avaliação Indireta n. 2021.16.48404 - fl. 136; Auto de Apreensão n. 2021.16.14649 - fl. 141), acarretando em prejuízo aproximado em defensivos agrícolas, no valor de R$ 50.000,
00 (cinquenta mil reais).
”

Relata
m
o
s
impetrante
s
que o paciente se encontra preso desde
27
de março de 2021, quando fo
i cumprido o mandado de prisão preventiva
expedido pela autoridade acoimada de coatora,
ao fundamento de que
“existem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como que a medida seria necessária para garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
empregado na prática do crime”
.

Sustenta
m

que
,
no caso em apreciação
,
não estão configurados os requisitos autorizadores
à decretação da
prisão preventiva do paciente, insculpidos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera
m
que:
“Em que pese o habeas corpus, por ser via de cognição sumária, não seja a via adequada para tratar do mérito, é imperioso ressaltar que, conquanto o paciente esteja sendo apontado como integrante dessa associação criminosa,
não há indícios de autoria delitiva
”
;
asseverando
, outrossim,
que
ele
só foi apontado como um dos autores dos crimes por
te
r antecedentes criminais".

Negritos e sublinhados no original

Esclarecem
que
“
nos processos no. 1000424- 14.2021.8.11.0032 e 1000439-86.2021.811.0030, em que já houve o encerramento da instrução, restou evidenciado que o paciente não tem envolvimento nos crimes imputados a ele, sequer conhecia os demais denunciados. Ainda, no processo n.o 1000424- 14.2021.8.11.0032,
foi preferida sentença absolutória
, na data de 25.11.2021, pela
ausência de provas quanto a prática do crime pelo
paciente
.

Negritos no original

Narra
m
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, listadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eram
o relaxamento da prisão do paciente
pelo excesso de prazo na conclusão de instrução processual ou a revogação da prisão preventiva
, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor
.

E,
subsidiariamente,
a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

O
s impetrantes não formularam pedido liminar.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114921961
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, ressaltando
que a prisão preventiva do paciente foi decretada
nos autos do
Incidente Criminal n. 1000292-60.2021.8.11.0030
;
e que já prolatou decisão de recebimento da denúncia
nos autos da
Ação Penal n. 1000323-80.2021.8.11.0030,
pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, II
e V
, e §2o-A, I, do Código Penal
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no par
ecer constante no ID
116404980
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria
, ao
argumento de que
não há
qualquer indício de que o paciente
tenha
participado
na
empreitada criminosa
em apuração
, infere-se, da

decisão que decretou
sua

prisão preventiva, que a vítima o teria reconhecido como sendo um dos
autores
,
situação que demonstra ao menos indícios
de
sua participação.

Ademais,
sabe-se que a tese
de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via,
por
que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com
esta
ação
mandamental
.

A propósito,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

C
onquanto os impetrantes tenham afirmado que o paciente foi denunciado juntamente com as mes
m
as pessoas
nos Juízos das
Comarcas de Rosário Oeste e Nobres (
Ação Penal n.
1000424-14.2021.8.11.0032;
Ação Penal n.
1000439-86.2021.811.0030;
Ação Penal n.
1000482-17.2021.811.0032;
Ação Penal n.
1000326-35.2021.811.0030;
Ação Penal n.
1000482-17.2021.8.11.0032;
e Ação Penal n.
1000336-79.2021.811.0030),
por uma série de crimes de roubo perpetrados em propriedades rurais naquela
s duas
regi
ões
,
em duas
dessas
ações
já
foram
encerrad
as
as respectivas instruções criminais,
tendo ficado evidenciado
que o
favorecido
não tem envolvimento nos crimes
ali apurados
e que sequer conhecia os demais
denunciados, razão pela qual foi absolvido na Ação Penal n.
1000424-14.2021.8.11.0032, por ausência de provas em relação
à sua
pessoa,
é
forçoso reconhecer
que
tais debates deverão ser realizados no bojo da ação penal correlata, sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
porquanto não há
como trazer
essa
discussão para a via estreita do
vertente
habeas corpus
.

Ainda
,
nesse diapasão,
é imperioso
registrar

que o fato de as vítimas e testemunhas não ter
em
corroborado os elementos indiciários na
segunda fase da
ação penal mencionada no parágrafo anterior, não
tem
o condão de arrefecer a prova da materialidade e os indícios de autoria da ação penal que deu ensejo
a esta ordem de
habeas corpus
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos, visto que, consoante acima foi afirmado, ele foi reconhecido pela vítima, na fase extrajudicial, como um dos a
utores do crime, r
azão pela qual
, mais uma vez, deve o
paciente questionar
tais
assuntos
no juízo de
primeiro grau a tempo e modo devidos.

N
o que diz respeito às alegações, segundo as quais a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar

a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar
elencados no art. 312 do Códi
go de Processo Penal,
vê-se que
essas teses, igualmente, não
podem ser acolhidas
, eis que o
magistrado

considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da
aludida
custódia cautelar: a garan
tia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e pra garantir a aplicação da lei penal
tendo em vista a gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado pelo

favorecido
, que restou evidenciada pelo
modus operandi

empregado
pelos agentes
,

isso
sem contar no
seu
histórico

criminal
do qual se extrai
sua renitência delitiva.

Com efeito
, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente com base no seguinte édito judicia
l
:

[...]
Visto e bem examinado.

Trato de pedido de REPRESENTAÇÃO apresentada pela Autoridade Policial – LUIZ FELIPE NASCIMENTO LEONI - , cujo objetivo é a DECRETAÇÃO da PREVENTIVA de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, sob a afirmação de que os ora representados estão sendo investigados pela suposta prática descrita no art. 157, §2° II e V e §2°-A, I e art.288, §1° do CP, diante da prova de existência dos crimes e indícios suficientes de autoria do crime ocorrido no dia 10/2/2021.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX.

Verifico que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, pois teriam, em tese, praticado o delito descrito no art. 157, §2° II e V e §2°-A, I e art. 288, §1° do CP, ocorrido no dia 10/2/2021.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz por representação da autoridade policial – CPP, art. 311 -, desde que presentes a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, bem como ser a segregação necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou tranquilidade da instrução criminal – CPP, art. 312 -, presente quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPP.

A prisão preventiva pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (art. 312, in fine, do CPP), sendo aquela exigência referente à materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso, e presentes “indícios suficientes de autoria”, ou seja, simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência.

Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação.

Há provas da materialidade e o indício suficiente de autoria, pois conforme relatos da Autoridade Policial, no dia 10/2/2021, 5 (cinco) pessoas armadas com pistolas e revólveres, todos encapuzados, renderam as vítimas na Fazenda Sonho Dourado e São Cristóvão, na zona rural desta cidade, e, após destruírem todas as câmeras de monitoramento, roubaram diversos objetos da propriedade, inclusive grande quantidade de defensivos agrícolas.

Relata que foi ouvido PAULO MIGUEL ZARPELLON, quem afirmou que é proprietário da fazenda SONHO DOURADO e SÃO CRISTÓVÃO e, no dia 10/2/2021, por volta das 19h sua fazenda foi assaltada por aproximadamente 5 (cinco) pessoas armadas, e que na oportunidade estavam sentados no barracão se preparando para jantar quando de repente eles chegaram, por trás e de surpresa e que não houve tempo de reação, e que conseguiu ver pouca coisa da aparência deles pois estava escuro e ele, nervoso. Na mesma oportunidade afirmou que não conseguiu identificar ninguém e imagina que não os conhecia, e acredita que já estava sendo estudada a entrada em sua fazenda, e que no momento que foram rendidos, levaram seu pai ao galpão dos venenos e, segundo seu pai, quando lá chegou já havia alguns carregando os venenos nas PICKUP que estava na fazenda. Afirmou ainda que acredita que
os acusados já conhecia
a área da fazenda ou fizeram estudo das dependências antes do roubo, inclusive um deles afirmou que estudou a movimentação da fazenda utilizando drone, e que no dia dos fatos, um deles, o mais forte fisicamente, estava violento e pediu ao outro comparsa que estava cuidando para matá-los ali, caso alguém reagisse.

A Autoridade Policial relatou que ao ser ouvido, REINAM RAMOS DA SILVA, afirmou que é funcionário da fazenda SONHO DOURADO e SÃO CRISTÓVÃO e no dia 10/2/2021, por volta das 19h, a fazenda foi tomada por aproximadamente 5 (cinco) pessoas armadas, contudo imagina que havia mais outros apoiando devido a forma de se movimentar e agir na fazenda, afirmando que quando os assaltantes chegaram, ele estava voltando da lavoura para jantar, oportunidade em que foi abordado no caminho antes de chegar, e que não houve tempo de reação porque dois dos acusados desceram da caminhonete com arma em punho e ameaçando atirar, e que na ocasião havia um meio gordo/forte que estava muito violento ameaçando matá-lo com a arma engatilhada na direção de sua cabeça, e que conseguiu ver pouca coisa da aparência deles, pois estava escuro, contudo conseguiu identificar um deles, que lembra que há um ano, por volta de fevereiro ou março de 2020, quando jogava sinuca no bar do
Piazito
em Nova Mutum havia uma pessoa jogando sinuca apostado; quem tinha características diferenciadas, difícil de esquecer, pois era branco, magro, olhos fundos, nariz grande, pouquíssimo lábio e com voz meio fanhosa, e que um dos assaltantes que roubou a fazenda era exatamente igual a esse, pois conseguiu ver o rosto e também ouviu a voz, e quase que com 100% de certeza, idêntica a pessoa que conheceu em Nova Mutum que jogava sinuca. Na mesma oportunidade afirmou que acredita que
os assaltantes já conhecia
a área da fazenda ou fizeram estudo das dependências antes do roubo, inclusive um deles afirmou que fez estudo da área com Drone, que os assaltantes que pegaram o veneno saíram do galpão primeiro, depois de algumas horas, os demais que ficaram na vigilância saíram levando o resto dos pertences de dentro da residência, quais sejam: máquina de lavar, notebook, celular, drone, anel, relógio, etc.

Narra a Autoridade Policial que ouviu as declarações de OTAVIO AUGUSTO BELEM, quem afirmou que é funcionário da fazenda SONHO DOURADO e SÃO CRISTÓVÃO e, no dia 10/2/2021, por volta das 19h, estava na fazenda em que trabalha, oportunidade em que foram tomados por aproximadamente 5 (cinco) assaltantes, contudo acredita que havia mais outros apoiando devido a forma de se movimentar e agir na fazenda, e que na oportunidade estava no galpão para jantar quando os assaltantes chegaram e não houve tempo de reação porque estavam armados com arma em punho e ameaçando atirar caso reagissem. Afirmando que um deles era meio gordo/forte que estava muito violento ameaçando matá-lo com a arma, contudo não conseguiu ver a aparência deles, pois estava nervoso e já havia escurecido, e que acredita que os assaltantes já conhecia a área da fazenda ou fizeram estudo das dependências antes do roubo, inclusive um deles afirmou que fez estudo da área com Drone, e que os assaltantes que pegaram o veneno saíram do galpão primeiro, depois de algumas horas, os demais que ficaram na vigilância saíram levando o resto dos pertences de dentro da residência, quais sejam: máquina de lavar, notebook, celular, drone, anel, relógio, etc.

O Delegado de Polícia relatou que foram produzidos relatórios pelo setor de investigação da Delegacia de Polícia de Nobres, e foi identificado uma associação criminosa voltada a prática de crimes de roubos a propriedades rurais nesta cidade e em Rosário Oeste, sendo registrados os boletins de ocorrências, conforme segue: a) 16/01/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.14513, Distrito de Coqueiral, zona rural, Nobres/MT; b) 24/1/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.21455, Distrito de
Marzagão
, zona rural, Rosário Oeste/MT; c) 25/1/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.23261, Distrito de Forquilha do Rio Manso, zona rural, Rosário Oeste/MT; d) 27/1/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.25405, Distrito de Bom Jardim, zona rural, Nobres/MT; e) 10/2/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.37919, zona rural, Rosário Oeste/MT, e que são integrantes desta prática de crimes os ora representados.

Ressaltou ainda que, o suspeito PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo CABELO, foi devidamente reconhecido pela vítima da ocorrência policial n. 2021.37919, e que, embora os suspeitos imponham barreiras no intuito de esconder suas identidades - utilizam toca ninja, máscara, calça comprida e camisa manga cumprida tampar tatuagens e outros sinais que possam ser utilizados na sua identificação -, os suspeitos possuem características físicas semelhantes e que lembram os envolvidos -altura, cor de pele, compleição física -, e alguns ainda, possuem alguns detalhes específicos apontados pelas vítimas, quais sejam: KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, vulgo KAIO, além das características apontadas pelas vítimas -altura, cor de pele, compleição física - , possui um detalhe em comum, sendo uma cicatriz no pescoço, detalhe este percebido pelas vítimas da ocorrência policial n. 2021.23261;THIAGO HENRIQUE DA COSTA, vulgo PAJÉ, além das características apontadas pelas vítimas - altura, cor de pele, compleição física - , possui um detalhe em comum, utiliza um anel de cor prateado na mão direita, detalhe este percebido pelas vítimas da ocorrência policial n. 2021.25405 e n. 2021.39280".

Narrou ainda a Autoridade Policial que depois de deferido o pedido de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, bem como a quebra de dados, foi possível comprovar, através de conversas e áudios via WHATSAPP e GBWHATSAPP, a participação de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e THIAGO HENRIQUE DA COSTA, bem como de outros envolvidos, e que foi encontrado uma conversa no aparelho celular de KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, em que ele demonstra preocupação ao tomar conhecimento do mandado de prisão contra ele e acrescenta ter adentrado ao mato na tentativa de fuga dos Policiais Civis, momento em que foram no endereço de MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS cumprir os mandados de prisão.

A Autoridade Policial ressaltou que MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, em seu interrogatório, ao ser questionado se KAIO estaria no local ao tempo em que a Polícia Judiciária Civil chegou, ele negou.

Na mesma oportunidade, a Autoridade Policial relatou que a quebra de dados no aparelho celular de MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, é claro em dizer que dos aplicativos analisados foram encontradas imagens de uma busca no sistema SINESP CIDADÃO dos veículos de placa FRH-5495 - FIAT ESTRADA - e placa QCB-0710 - TOYOTA HILUX -, ambos oriundos do roubo no BO 2021.39280, e, imagens fotográficas de armas de fogo, não sendo possível identificar em qual contexto essas imagens fotográficas foram recebidas ou enviadas, e que o relatório policial da quebra de dados no aparelho celular de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, é claro em dizer que dos aplicativos analisados foi encontrado um
dialogo
em áudio entre o suspeito e um contato de nome LUAN, acertando contas referente a venda de parte dos produtos roubados, bem como citando outros nomes que tem direito devido a participação.

O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente nos casos tentativa de homicídio, em análise.

A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, e a prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.

Por fim, presente o requisito do art. 313, I, do CPP, já que o
delito descrita
no art. 157, §2° II e V e §2°-A, I e art.288, §1° do CP, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual, por ora, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, vulgo "KAMIKASE", brasileiro, portador do RG n. 1787295-2 SSP/MT, inscrito no CPF n. 041.011.291-77, nascido aos 12/7/1999, filho de Paulo Sérgio Marques e Silvana Martins dos Anjos, residente e domiciliado no Distrito de Coqueiral, casa de esquina, próximo ao Mercado do Sr. Casquinha, zona rural, Nobres/MT; KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, vulgo KAIO, brasileiro, portador do RG n. 2222998-1 SSP/MT, inscrito no CPF n. 047.077.491-60, nascido aos 6/11/1994, filho de Luciano Fontoura da Silva e
Adenice
Souza e Silva, residente e domiciliado no Distrito de Coqueiral, zona rural, Nobres/MT; MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, vulgo MATEUS, portador do RG n. 19659759 SSP/MG, inscrito no CPF n. 133.826.186-05, nascido aos 19/4/1997, filho de Lucimar Lousada dos Santos e Marcio Batalha dos Santos, residente e domiciliado na Chácara do Mateus, Distrito de Coqueiral, zona rural, Nobres/MT; PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo "CABELO", brasileiro, portador do RG n. 22926313 SSP/MT, inscrito no CPF n. 04209194140, nascido aos 7/2/1996, filho de Lucia Beatriz de Souza, residente e domiciliado na Rua: Moacir
Parzianelo
, n. 645, Jardim Glória, Nobres/MT, todos presos na Cadeia Pública de Nobres, por entender que se encontram presentes os fundamentos legais -
arts
. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.
[...]
.

(ID
111702989, p. 16/19
).
Negritamos
.

Depreende-se, pois, que o
decisum
vergastado está suficientemente fundamentado, uma vez que seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para decretar a custódia cautelar do paciente, destacando não somente os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como também a gravidade concreta que envolve o delito de roubo majorado, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pelo
favorecido

e seus comparsas.

Isso, porque o paciente e os coacusados planejaram e executaram o crime em debate, no qual supostamente encapuzados e armados com pistolas e revólveres, renderam diversas vítimas na Fazenda Rancho Pé de Serra, zona rural do
M
unicípio de Nobres,
de
onde subtraíram diversos objetos
,
incluindo
grande quantidade de defensivos agrícolas,
ilícito
em tese praticado de maneira reiterada pelo grupo
em várias propriedades rurais da região
, com envolvimento de adolescente
.

A propósito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL (SOCOS CONTRA A VÍTIMA) E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, em concurso com outro agente, teria praticado o roubo contra a vítima, no qualos objetos (celular e carregador portátil) foramsubtraídos mediante violência real, consistente em agressões físicas (socos). Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva.

4. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido
. (STJ,
AgRg
no RHC 145.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)
.
Destacamos

Ademais disso, embora a decisão reprochada
contenha
um equívoco material ao mencionar isoladamente que se trata de crime de homicídio, da sua integral leitura fica evidente que ela se refere ao crime de roubo,
cujo ilícito
, aliás, foi exaustivamente abordado pelo magistrado para demonstrar a gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente
.

Outrossim, a
simples alegação de que vivemos atualmente em um momento de pandemia não é o suficiente para colocar em liberdade o
favorecido
, sobretudo porque os impetrantes não
apresentaram nenhum motivo concreto que colocaria em risco a saúde dele.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeva
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da
prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o
recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6,nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

E,
no caso destes autos,
constata-se do sistema SEEU

que o paciente
tem
o Processo Executivo de Pena n. 2000167-98.2019.8.11.0045,
composto por
duas condenações pela prática do
crime de roubo (
Ação Penal n.
0001554-32.2016.8.11.0032 e
Ação Penal n.
0000491-25.2019.8.11.0045),
sendo
uma delas com
sentença transitada
em julgado, além da existência de inúmeras outras ações penais em tramitação em várias cidades do Estado de Mato Grosso demonstrando
a
reiteração delitiva do
favorecido.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
espécie
: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos
indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para

garanti
r
a ordem pública
,

à conveniência da
instrução
crimina
l

e
para garantia da
aplicação da lei penal
.

Acerca do tema
, deve ser ressaltado, também,
que a Lei n. 12.403/11, modificando a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as circunstâncias do delito
supostamente
praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEASCORPUS. PROCESSUAL PENAL.FURTO QUALIFICADOE CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante da gravidade concreta do delito edo risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
,
conquanto o s impetrante s alegue m que ele
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
a qual responde
, tem-se que
essa tese
também
não merece acolhimento
, porque das
informações prestadas pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora
embora a denúncia somente
tenha sido recebida
no dia
17
de
janeiro
de 202
2
,

muito provavelmente pela pluralidade de incidentes e ações penais que foram propostos pelo fato de se tratarem de pelo menos cinco propriedades rurais roubadas naquela região,
foi determinada a
citação dos
denunciados ocasião em que
o magistrado
também a apreciou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo
favorecido
revalidando os fundamentos que deram ensejo ao decreto
prisional.

Ademais, impõe-registrar que
o paciente está preso em benefício de várias ações penais e
tem
quase 12
a
nos de reclusão para cumprir no executivo de pena

retrocitado
;

isso
sem contar que
a ação penal
em referência
é complexa, tem sete réus,
três
vítimas, e
sete
testemunhas
computando somente
as que foram
arroladas pela
acusação,
devendo, pois, ser levada em consideração as testemunhas de
defesas
indicadas pelos
sete denunciados e
o
período de pandemia
em que, como se sabe, os
atos processuais
em regra estão sendo realizados
de maneira virtual em decorrência da suspensão dos atendimentos presenciais e fechamento do fóruns no Estado de Mato Grosso
.

Outrossim, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam
ser contados de forma global,
de modo
que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos
processuais,
consoante se infere do acórdão
d
este Tribunal de Justiça
a seguir resumido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

D
aí por que

a
marcha
do
process
o deve continuar
com o
favorecido
encarcerado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Pedro Henrique de Oliveira
;

por consequência,

denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022